Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-58.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-58.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (AGRAVADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO SADDI (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade absoluta do feito, ajuizado contra pessoa falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, interposto pelo Município, preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código Processual Civil.

III. Razões de decidir

3. O Código Processual Civil, em seu art. 1.021, §1º, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O agravante deixou de impugnar o fundamento central da decisão monocrática — nulidade absoluta do feito por ajuizamento contra pessoa falecida — limitando-se a discutir autonomia municipal e aplicação do Tema 1.184/STF, matérias alheias ao vício apontado.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 280817350), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, vício este considerado insanável, que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

O Município, ao interpor o presente agravo interno, sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que o crédito fiscal objeto da execução seria superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não se aplicaria o Tema 1.184/STF ao caso concreto, além de defender que o Município possui autonomia legislativa para definir o valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 295945886, pela manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 280817350), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, vício este considerado insanável, que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

Pois bem.

O presente recurso não reúne condições de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, o agravo interno deve ser interposto com observância do princípio da dialeticidade recursal, impondo-se ao recorrente o dever de atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA. TEMA 395 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de que o valor executado era inferior à alçada mínima de 50 ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada pelo STJ no Tema 395.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recai sobre a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível por ausência de alçada mínima legal, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O Município deixou de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a inadmissibilidade da apelação por ausência de alçada mínima — e limitou-se a discutir o mérito da execução e a validade da tese firmada no Tema 1.184 do STF, o que revela desconexão argumentativa e afronta à exigência de dialeticidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica à decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(N.U 1023457-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema nº 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No caso em apreço, verifica-se que o agravante deixou de impugnar os fundamentos essenciais da decisão monocrática, a saber, a nulidade absoluta da execução fiscal, ajuizada contra pessoa falecida, vício insanável que impede a formação válida da relação processual e afasta qualquer possibilidade de redirecionamento ao espólio.

A peça recursal não enfrenta as razões decisórias que embasaram o desprovimento da apelação, configurando, assim, violação direta ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática agravada, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025